Tribunal: TJSP
Processo: 1500530-56.2022.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÕES. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO NA ORIGEM. PROVAS SUFICIENTES DO ANIMUS NECANDI. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Palavra da vítima corroborada pelos demais elementos de prova. Confissão parcial em sede policial. Disparos de arma de fogo contra a vítima durante o roubo evidenciando animus necandi. Nulidade das provas obtidas pela

Ementa:

APELAÇÕES. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO NA ORIGEM. PROVAS SUFICIENTES DO ANIMUS NECANDI. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Palavra da vítima corroborada pelos demais elementos de prova. Confissão parcial em sede policial. Disparos de arma de fogo contra a vítima durante o roubo evidenciando animus necandi. Nulidade das provas obtidas pela guarda municipal. Inocorrência. Atuação dentro das atribuições legais e constitucionais. Abordagem em situação de flagrante delito. Validade dos depoimentos dos guardas municipais em harmonia com as demais provas dos autos. Precedentes do STF (ADPF 995/DF) e STJ (AgRg no HC 921.405/SP). Configuração do crime de latrocínio na forma tentada. Inaplicabilidade das majorantes do roubo ao latrocínio. Precedentes.
PENAS. Primeira fase: pena-base no mínimo legal (20 anos). Não acolhimento da exasperação pela não recuperação da res furtiva. Desfalque patrimonial é circunstância intrínseca ao tipo penal. Segunda fase: reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem reflexos na pena (Súmula 231/STJ). Não incidência da confissão espontânea. Confissão parcial e retratação em juízo. Terceira fase: redução de 2/3 pela tentativa incruenta. Pena final: 6 anos e 8 meses de reclusão e 3 dias-multa.
REGIME PRISIONAL. Inicial fechado. Hediondez do delito, quantum da pena e gravidade concreta da conduta. Inviabilidade de sursis ou substituição da pena corporal. Irrelevância da detração para fixação do regime.
Recurso defensivo não provido. Recurso ministerial parcialmente provido para condenar o réu por latrocínio tentado. Reconhecida, de ofício, a atenuante da menoridade relativa, sem reflexos na pena. Expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado.